Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; (iii) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou garantir a ordem pública.
2. 2. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, pois os prazos processuais para conclusão são impróprios, permitindo prorrogação de acordo com as circunstâncias específicas do caso e a complexidade do procedimento.
3. 3. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, e eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão.
IV. DISPOSITIVO: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. TESE: A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública. O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não se configura de forma automática, admitindo-se sua prorrogação conforme as peculiaridades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.